Tribunal: STF
Processo: RE 261308
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-08-31
Data de publicação: 2005-08-31

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. Uma vez constatada
a inexistência de qualquer dos vícios que respaldam os embargos
declaratórios - omissão, contradição ou obscuridade -, impõe-se o
desprovimento da medida. Isso ocorre quando o Colegiado haja
examinado divergência jurisprudencial, declarando-a não específica,
ante a circunstância de os arestos cotejados versarem, sob o ângulo
do prequestionamento, sobre vícios de procedimentos diversos